Tribunal: TJDFT
Processo: 0747879-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747879-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KAIO GABRIEL DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por KAIO GABRIEL DE ARAUJO SOARES (fls. 145/149) em face de decisão (fls. 131/133) que indeferiu a progressão de regime, fundamentando que, embora o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, devido à prática de falta de natureza média. O agravante cumpre pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime comum (roubo). O Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu a progressão de regime, com base na prática de falta média pelo sentenciado em 8/8/2024, conforme registrado na ocorrência administrativa no 3082404243 (mov. 104.2). A decisão considerou que o período de reabilitação de 3 (três) meses, previsto no artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal, ainda não havia transcorrido. A Defesa, inconformada com a decisão, interpôs o presente agravo, com a finalidade de reformar a decisão. Requer a concessão da progressão antecipada, considerando o bom comportamento, mesmo diante da falta média cometida. Pontua o agravante que a Constituição Federal assegura a responsabilidade do Estado para com todos os cidadãos, incluindo a população prisional, de modo que o princípio da dignidade da pessoa humana se aplica também aos encarcerados. Aduz que, conforme entendimento jurisprudencial, após o julgamento, deve prevalecer o intuito de ressocialização, sendo desproporcional e inconstitucional a prorrogação do regime semiaberto. Requer, com isso, a imediata progressão para o regime aberto. Em contrarrazões (fls. 162/166) o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 170) A 15a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Trajano Sousa de Melo, manifesta-se pela extinção do presente recurso ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto (fls. 184/185). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o d. magistrado a quo em 7/11/2024 concedeu a progressão ao regime aberto ao agravante, nos seguintes termos (mov. 163.1): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Em relação ao requisito subjetivo, conquanto haja a imputação de falta média (ocorrência 1042404293 – CIR , nota-se que foi excedido o prazo de 30 dias legalmente fixado para a apurá-la- 30/09/2024) administrativamente (art. 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2024 16:16:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora